Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720758-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CELISMAR PINTO DA FONSECA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Indefiro o requerimento de adiamento do julgamento do Recurso em Sentido Estrito (8/2/2024), formulado no ID 55335860, tendo em vista que desacompanhado de justificativa legal e documentos que corroborem a impossibilidade do advogado de Defesa estar presente a sessão designada. P. I. BRASÍLIA, 30 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora